Tribunal: STF
Processo: ARE 1111896
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 39) interposto em em face de decisão em que rejeitei os embargos de declaração, nos seguintes termos (eDOC 37):



    “Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 30) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso do ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 29):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 9/10):



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SENDO UM MILITAR. POSSIBILIDADE. CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 60 HORAS SEMANAIS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO COMPROVADA. 



    1. Não é aceitável a interpretação da Administração Pública, que considerou ilícita a cumulação dos dois cargos de enfermeira, em razão da condição de militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Destaca-se que a vedação do art. 142, §3º, II, da Constituição Federal deve se restringir às funções militares típicas, uma vez que a função exercida na área de saúde não tem caráter militar. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal permite a cumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, não havendo referência a militares. Tanto que o art. 17, §1º, do ADCT dispõe sobre a possibilidade de cumulação de cargos, como no caso pretendido.



    2. A jurisprudência desta Corte, em consonância com o entendimento do e. STJ, tem se posicionado no sentido de que a vedação à acumulação de cargos de servidores militares refere-se apenas a funções típicas das Forças Armadas, razão pela qual deve ser afastada a incidência do disposto no art. 142, §3º, II da CF na hipótese em exame. Precedentes. 



    3. O art. 37, XVI, “a”, da CRFB/88 excepciona a regra da inacumulabilidade de cargos ao admitir a cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, exigindo, todavia, a compatibilidade de horários.



    4. A impetrante exerce a atividade de enfermeira junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas. Trabalha também no Hospital Federal de Bonsucesso, cumprindo a mesma carga horária semanal de 30 (trinta) horas, conforme Portaria nº 1.281/06, totalizando, portanto, 60 (sessenta) horas por semana.



    5. A Portaria Ministerial não gera direito adquirido à carga horária de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser revogada a qualquer tempo, razão pela qual deve ser considerada a carga horária contratada, qual seja, 40 horas semanais. 



    6. Uma vez não comprovada a compatibilidade de horários, indispensável para autorizar a pretendida cumulação de cargos, resta, assim, infirmado o alegado direito da parte agravada.



    7. O Acórdão TCU nº 2.133/2005 firmou o entendimento de que o servidor submetido a dois ou mais regimes de serviço que excedam a 60 horas semanais, fica impossibilitado de cumprir de maneira legal e lícita os seus deveres funcionais.



    8. Acerca do tema, registre-se que a 7ª Turma Especializada vem prestigiando o limite das 60 horas semanais. Precedentes.



    9. A jornada de trabalho deve favorecer a saúde e a segurança no trabalho, ser compatível com a vida familiar e reforçar a produtividade. Levando-se em conta a orientação da OIT, o limite de 60 horas semanais indicado pelo Parecer GQ-145/98 da AGU seria, até, excessivo, pois ultrapassaria as 48 horas semanais consideradas como limite razoável.



    10. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária provida. Segurança denegada.’



    Os embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 2, pp. 31-38)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 5º, II, e 37, XVI, “c”, do Texto Constitucional, bem como ao § 2º do art. 17 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “inexiste no mundo jurídico previsão legal que estipule teto horário para o pleno exercício de acumulação de cargos, assim como, no caso, não se pode afirmar de antemão que a soma das cargas horárias semanais, exercida pela impetrante nos referidos hospitais inviabilizam a prestação adequada de seu serviço nos referidos órgãos públicos” (eDOC 2, p. 65)



    O Vice-Presidente do TRF da 2ª Região, mediante aplicação das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, p. 97)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, reformando a sentença de 1º grau e denegando a segurança anteriormente concedida, asseverou (eDOC 1, pp. 192/193):



    “Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada é ocupante de cargo privativo de profissionais de saúde, fato este que, em um primeiro momento, nos leva a pensar no cabimento da exceção constitucional no tocante à acumulação de cargos.



    Necessário, pois, analisar a existência ou não da indispensável compatibilidade de horários, a qual está condicionada a cumulação de cargos.



    A impetrante exerce a atividade de enfermeira junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas (fl. 37 – autos digitais). Trabalha também no Hospital Federal de Bonsucesso, cumprindo a mesma carga horária semanal de 30 (trinta) horas, conforme Portaria nº 1.281/06 (fl. 32 – autos digitais), totalizando, portanto, 60 (sessenta) horas por semana. 



    Todavia, vale frisar que a Portaria Ministerial não gera direito adquirido à carga horária de 30 (trinta) horas semanais, podendo ser revogada a qualquer tempo, razão pela qual deve ser considerada a carga horária contratada, qual seja, 40 horas semanais. O que aumenta a carga horária semanal para 70 (setenta) horas, extrapolando o limite estabelecido de 60 (sessenta) horas semanais. Razão pela qual a acumulação é ilícita.



    Por seu turno, o parágrafo 2º, do art. 118, da Lei nº 8.112/90, dispõe que ‘a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários’.



    É importante ressaltar que a compatibilidade de horários não deve ser entendida, apenas, como a ausência de choque entre as jornadas de trabalho. Tomando-se como base a Lei nº 8.112/90, que prevê uma jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais (art. 19), com possibilidade de 2 horas de trabalho extras por jornada (art. 74), vê-se que esse limite foi reputado pelo legislador como necessário para preservar a higidez física e mental do trabalhador e, em conseqüência, sua produtividade.



    Destarte, uma vez não comprovada a compatibilidade de horários, indispensável para autorizar a pretendida cumulação de cargos, resta, assim, infirmado o alegado direito da parte agravada.



    Neste sentido:



    (...)”



    Portanto, sendo esses os fundamentos utilizados para a solução da controvérsia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da compatibilidade de horários dos cargos ocupados pela Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS OCORRIDA EM 1990. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17, § 2º, DO ADCT E ART. 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I A regra prevista no art. 17, § 2º, do ADCT assegura a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde àqueles que, à época da promulgação da Carta de 1988, estavam exercendo os cargos. 



    II A redação original do art. 37, XVI, c, da Constituição autorizava apenas a acumulação de dois cargos privativos de médico, não abrangendo os cargos privativos de profissionais de saúde contemplados posteriormente pela Emenda Constitucional 34/2001. 



    III A verificação da compatibilidade de horários dos cargos exercidos pelo agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. IV Agravo regimental improvido.” (RE nº 570.213/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação da compatibilidade de horários em relação aos cargos exercidos pelo ora agravado demandaria a análise da legislação local, bem como dos fatos e das provas dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas ns. 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI nº 730.343-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 14/12/12). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS: PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE nº 748.734/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/13). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. ”.



     Sustenta-se, em suma, a existência de contradição e de omissão da decisão embargada, que teria deixado de se pronunciar sobre o alegado desrespeito à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que apenas se exige, para a acumulação lícita de cargos, a compatibilidade de horários.



    Aduz-se, ainda, não ser o caso de incidência do Verbete Sumular 279 desta Corte, uma vez que o Tribunal a quo teria reconhecido expressamente a compatibilidade de horários.



    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Transcrevo, por oportuno, o que consignou o voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 1, fls. 192-193):



    “Necessário (…) analisar a existência ou não da indispensável compatibilidade de horários, a qual está condicionada a cumulação de cargos (…) 



    É importante ressaltar que a compatibilidade de horários não dever entendida, apenas, como a ausência de choque entre as jornadas de trabalho. 



    Tomando-se como base a Lei nº 8.112/90, que prevê uma jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais (art. 19), com possibilidade de 2 horas de trabalho extras por jornada (art. 74), vê-se que esse limite foi reputado pelo legislador como necessário para preservar a higidez física e mental do trabalhador e, em consequência, sua produtividade. 



    Destarte, uma vez não comprovada a compatibilidade de horários, indispensável para autorizar a pretendida cumulação de cargos, resta, assim, infirmado o alegado direito da parte agravada” . 



    Verifica-se, pois, que, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame dos fatos e provas da causa, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências sabidamente inviáveis em recurso extraordinário.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, embora a contradição alegada pela parte Embargante não exista.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o entendimento adotado pelo Relator do acórdão recorrido no sentido de adotar “a linha da OIT que estabelece um limite de 48 horas para fins de acumulação, bem como o Parecer GQ 145/1998, que estabelece um limite de 60 (sessenta) horas semanais”, está em confronto com a jurisprudência desta Corte que “tem afastado o argumento de que a existência de norma infraconstitucional que estipule limitação de jornada semanal constituiria óbice ao reconhecimento do direito à acumulação permitida pela Carta Maior” (eDOC 39, p. 3). 



    Ressalta-se, ainda, que não incide ao caso o óbice da Súmula 279, uma vez que foi reconhecida a compatibilidade de horários na hipótese sob exame, o que afasta a necessidade de reexame de provas.



    Ao final, requer-se o provimento deste agravo interno e, por conseguinte, seja o agravo em recurso extraordinário provido tendo em vista que a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, nos termos do art. 37, inciso XVI, alínea c, da Constituição Federal, está condicionada apenas à existência de horários compatíveis entre os cargos exercidos, sem imposição de limite de horas. 



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 44). 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, depreende-se que o fundamento para negar o direito à acumulação dos cargos em questão, foi apoiado não nos fatos e provas da causa, mas na interpretação dada ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, levando-se em consideração os termos do Parecer GQ-145/98 da AGU, nestes termos (eDOC 1, p. 193 e ss):



    “(...)



    Ademais, o Acórdão TCU nº 2.133/2005 firmou o entendimento de que o servidor submetido a dois ou mais regimes de serviço que excedam a 60 horas semanais, fica impossibilitado de cumprir de maneira legal e lícita os seus deveres funcionais.



    Por sua vez, o Parecer GQ-145/98, da Advocacia-Geral da União, ao tratar da acumulação remunerada de cargos públicos, esclarece que o servidor não poderá ultrapassar o limite de 60 (sessenta) horas semanais.



    (...) o entendimento deste Relator está em consonância com a linha adotada pela Organização Internacional de Trabalho – OIT, que considera a jornada de 48 horas semanais como limite razoável e assinala a jornada de 40 horas semanais como padrão legal predominante no mundo (…). A jornada de trabalho deve favorecer a saúde e a segurança no trabalho, ser compatível com a vida familiar e reforçar a produtividade. Levando-se em conta a orientação da OIT, o limite de 60 horas semanais indicado pelo Parecer GQ-145/98 seria, até, excessivo, pois ultrapassaria as 48 horas semanais consideradas como limite razoável.



    (…)



    Como já assinalado, a compatibilidade de horários não deve ser entendida, apenas, como a ausência de choque entre as jornadas de trabalho, mas também deve ser possível, considerando-se a saúde física e mental do trabalhador, bem como a qualidade do serviço prestado e a produtividade. No caso de profissionais da área de saúde, a situação é mais delicada, pois envolve o risco de atendimento ineficazes, com risco de vida a pacientes submetidos a profissionais exaustos.



    Não posso me render à orientação, com a devida vênia, que coloca nosso país, em matéria de jornada de trabalho, entre os mais atrasados do mundo”.



    Registre-se que o juízo de piso assentou a compatibilidade de horários, afirmando, nesse passo, que: 



    “(...) a soma da carga horária da impetrante no Hospital Federal de Bonsucesso e no Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro perfaz exatamente 60 horas semanais. Deste modo, resta preservada a prestação eficiente de seu serviço nos referidos órgãos públicos, pois além de respeitado o limite de 60 horas semanais, as atividades são exercidas em dias distintos, ou seja, há compatibilidade de horários” (eDOC 1, p. 128 – grifos meus). 



    Diante de tais fundamentos, afasto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    De plano, constato que esta Corte, ao julgar o RE 1.246.685-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 28.04.2020, Tema 1081, reafirmou a jurisprudência da Corte, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 



    A respeito da questão dos autos e da incidência, no caso, do referido Tema 1081 da repercussão geral, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.263.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.03.2020 e 1.258.379, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 13.04.2021. 



    Desta última decisão citada, extraio os seguimentos fragmentos:



    “2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e al. c do inc. XVI do art. 37 da Constituição da República.



    Assinala que “a CRFB não restringiu a possibilidade de acumulação de cargos públicos a um limite ‘x’ de carga horária semanal; e ainda que se considerasse a questão da compatibilidade de horários, como demonstrado acima, não haveria óbice ao exercício da função com eficiência e qualidade” (fl. 10, vol. 6). 



    Ressalta que “a ilegalidade da exigência de adequação à limitação de carga horária de 60 (sessenta) horas semanais imposta pela AGU, transcrevendo a emblemática Decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, nos autos do ARE 782170/PE, em 28/11/2014, salientando que o Executivo não pode, sob o pretexto de regulamentar dispositivo constitucional, criar regra não prevista em lei. Ainda que a carga horária semanal dos dois cargos seja superior ao limite previsto no Parecer da AGU, deve ser assegurado o exercício cumulativo de ambos os cargos públicos” (fl. 11, vol. 6). 



    (...)



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    Foi submetido ao Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 28.2.2020, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.685, Relator o Ministro Dias Toffoli, com a proposta de ser reconhecida a repercussão geral quanto à “possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários“ (Tema 1.081). 



    9. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem, que constatou que, “se somadas as cargas horárias do Apelante em ambos os cargos, haveria o cumprimento de 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, conforme fundamentação supra, mostrando-se indevida a acumulação pretendida” (fl. 34, vol. 5).



    Iniciada a análise da repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.  



    10. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 39) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente